Tribunal: STF
Processo: ARE 1496444
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE DE 28,86%. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. TERMO FINAL DO REAJUSTE. PRECLUSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA. COMPENSAÇÃO CABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. 



    1. Apelações interpostas pela UFPB - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA e pelo SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - ANDES contra sentença que, em embargos à execução de título executivo judicial, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autarquia, extinguindo o processo com resolução de mérito, determinando que a execução prossiga tomando com base o valor apresentado pela Contadoria do Foro, correspondente ao valor global de R$ 5.419.877,07 (cinco milhões, quatrocentos e dezenove mil, oitocentos e setenta e sete reais e sete centavos). Considerando a sucumbência recíproca, a sentença também determinou a compensação dos honorários advocatícios devidos às partes, com fundamento no art. 21 do CPCII 973. 



    2. Os tribunais superiores adotaram entendimento no sentido de que o sindicato, na figura de substituto processual, tem legitimidade para defender judicialmente interesses coletivos de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, sendo dispensável a juntada da relação nominal dos filiados e de autorização expressa. 



    3. A ADUFPB-JP é uma "Seção Sindical" da ANDES - Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, entidade devidamente registrada, razão pela qual não se acolhe a alegação de ilegitimidade ativa para propositura da ação por falta de registro da entidade (local) junto ao Ministério do Trabalho. Em situação em tudo assemelhada à dos autos, esta egrégia Terceira Turma decidiu da mesma forma: Processo n° 08047198320164058300, APELREEX/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 31Turma, JULGAMENTO: 2410212017. 



    4. A questão atinente ao termo final dos cálculos não se encontra preclusa, porquanto a decisão que fixara o limite foi revista pelo juízo da execução. 



    5. Em relação à prescrição da pretensão de executar os atrasados, adota-se o entendimento segundo o qual o prazo somente se inicia quando concluída a execução da obrigação de fazer, considerando-se exatamente se tratar de continuação da mesma execução, sendo necessário se definir o percentual que deve ser implantado. (Processo 08066673120164050000, AG/SE, DESEMBARGADOR FEDERAL IVAN LIRA DE CARVALHO (CONVOCADO), 21Turma, JULGAMENTO: 1610212017). 



    6. Não arguida, oportunamente, a matéria de defesa, incide o disposto no art. 474 do CPC, reputando-se deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento como à rejeição do pedido, sendo vedada a compensação do índice de 28,86% com reajuste específico da categoria previsto nas Leis 8.622193 e 8.627193, por absoluta ausência de previsão no título judicial exequendo. 



    7. Em ações coletivas, ainda que não haja previsão no título judicial exequendo, não ofende a coisa julgada, a compensação, em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, do índice de 28,86% com eventuais valores decorrentes de reajustes diferenciados concedidos aos servidores públicos federais por força das Leis n°s 8.62211993 e 8.62711993, caindo por terra a alegação de ofensa aos arts. 502, 503, 505, 507 e 508, todos do CPC/201 5, ao art. art. 60, caput, e § 30, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro e ao art. 50, inciso )(XXVI, da CF/1 988. 



    8. Este Tribunal Regional Federal vem decidindo que a sucumbência é regida pela lei vigente na data do ajuizamento da ação e, em se tratando de honorários advocatícios, devem ser aplicadas as normas do CPC/2015 apenas para nas ações propostas a partir da sua entrada em vigor. (Processo: 00008842320164058300, AC594898/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, Quarta Turma, Julgamento: 1110712017, Publicação: DJE 1410712017 - Página 83). 



    9. A hipótese comporta a aplicação da regra do Parágrafo único, do art. 21 do CPC. Apreciando-se as circunstâncias do caso, mostra-se razoável e proporcional a fixação da verba honorária sucumbencial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem pagos pelo sindicato. 



    10. Apelação da UFPB parcialmente provida, para garantir a compensação, condenando o sindicato a pagar honorários advocatícios. Apelação do sindicato julgada prejudicada. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente